Tribunal: TJSP
Processo: 1017080-76.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PRELIMINARES – Falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva - Afastamento, nos termos do voto do Relator sorteado.
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de parcelas em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários – Limitação a 3o% dos rendimentos líquidos apenas para empréstimos consignados – Possibilidade, ainda, de cobrança da diferença por outros meios, incluindo-se

Ementa:
PRELIMINARES – Falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva - Afastamento, nos termos do voto do Relator sorteado.
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de parcelas em folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários – Limitação a 3o% dos rendimentos líquidos apenas para empréstimos consignados – Possibilidade, ainda, de cobrança da diferença por outros meios, incluindo-se eventual inscrição de nome em cadastros de inadimplentes – Indenização por dano moral - Afastamento, nos termos do voto do Relator sorteado – Sucumbência recíproca reconhecida, nos termos do voto do Relator sorteado - Sentença reformada – Apelação da ré parcialmente provida; improvida a do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000146327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017080-76.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado/apelante ANDRÉ LUIZ VILELA DE MATTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos, em
julgamento estendido nos termos do art. 942, § 1o do novo CPC, deram parcial provimento
ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso do autor. Vencidos, em parte, o Relator
sorteado, que declara, e o 2o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO, vencedor, SERGIO GOMES, vencido, PEDRO KODAMA (Presidente),
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 1o de março de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017080-76.2018.8.26.0309 -voto 44952
2
VOTO No: 44952
APEL.No: 1017080-76.2018.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí 4a VC
APTES. : BANCO DO BRASIL S/A E ANDRÉ LUIZ VILELA DE MATTOS
(JUST GRAT)
APDOS. : OS MESMOS
PRELIMINARES
Falta de interesse de agir e ilegitimidade
passiva - Afastamento, nos termos do voto do Relator sorteado.
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo Descontos de parcelas em
folha de pagamento ou em conta na qual se depositam salários
Limitação a 3o% dos rendimentos líquidos apenas para
empréstimos consignados Possibilidade, ainda, de cobrança da
diferença por outros meios, incluindo-se eventual inscrição de
nome em cadastros de inadimplentes
Indenização por dano
moral - Afastamento, nos termos do voto do Relator sorteado
Sucumbência recíproca reconhecida, nos termos do voto do
Relator sorteado - Sentença reformada
Apelação da ré
parcialmente provida; improvida a do autor.
Apelações interpostas conta r. sentença - proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Marcio Estevan Fernandes - que julgou parcialmente procedente ação dita “de
reparação por danos morais...” para “restringir o desconto na fonte de renda para satisfação
da obrigação assumida por meio dos contratos perante o banco réu indicado na petição
inicial ao importe de 30% (trinta por cento) aplicável sobre os proventos mensais recebidos
pelo autor”; os honorários advocatícios foram arbitrados em R$-1.000,00 (mil reais), por
equidade.
Tendo arguido preliminares de indeferimento da inicial e falta de
interesse de agir, sustenta a apelante que não há falar em limitação nas parcelas de
empréstimos cujo pagamento se dá por meio de desconto em conta corrente, na linha da
jurisprudência que indica e que sobre os empréstimos consignados igualmente a pretensão
não prospera, uma vez que descontados valores dentro do limite legal.
O apelante autor, por seu turno, insiste em que faz jus ao
recebimento de indenização pelos danos morais alegadamente sofridos.
Batem-se as partes, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido no que lhes beneficia.
Recursos, no mais, adequadamente processados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017080-76.2018.8.26.0309 -voto 44952
3
Anote-se, de pronto, que ficam as preliminares afastadas conforme o
voto do Em. Des. Relator sorteado.
Com efeito, a verdade é que, melhor refletindo sobre o tema, tem-se
que, na presente demanda, não se discute a existência do crédito do apelante réu no valor
contratado, mas apenas a regularidade de uma das formas de cobrança, isto é, a
possibilidade de desconto diretamente da remuneração em valor superior a 30% dos
rendimentos.
Ora, afastada a possibilidade desta cobrança em razão do evidente
desequilíbrio entre as partes, não se pode afirmar que o crédito daí resultante diferença
entre a parcela contratada e aquela efetivamente paga por meio de desconto não possa ser
exigido de outra forma, vale dizer, pelos meios legalmente previstos, inclusive com
eventual inscrição em cadastros de inadimplentes.
Com efeito, tal vedação implicaria em alteração de parte essencial do
contrato de mútuo número e valor de cada parcela que serve de parâmetro para o
estabelecimento de seu próprio conteúdo valor do empréstimo, taxa de juros incidente e
risco da operação sem estabelecer nenhuma outra contrapartida para o reequilíbrio da
relação.
Mais ainda, embora haja alteração do contrato no período de
normalidade, esta não equivale, como já se anotou alhures, à abusividade de encargos, uma
vez que corresponde tão somente à adequação da forma de pagamento por desconto da
remuneração até certo limite e o restante pelos meios ordinários -, sem contar que o
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS menciona
especificamente os “encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização)”, não sendo adequada a ampliação de seu alcance por
interpretação extensiva.
Especificamente quanto aos descontos em conta corrente, o C.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal e
razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto
em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras adotar
aquelas disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que, “em
se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que
possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que
versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento” (AgInt no REsp
1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 01/03/2019).
No caso, o apelante autor firmou vários contratos de empréstimo
distintos, prevendo descontos diretamente em folha e também em conta corrente.
Assim, a limitação das parcelas a 30% do benefício do apelante
autor somente se aplica a estes primeiros, isto é, aqueles em previsto o desconto
diretamente em seus vencimentos.
Já quanto ao contrato no qual estabelecido o débito da parcela em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017080-76.2018.8.26.0309 -voto 44952
4
conta corrente não há falar em limitação, prevalecendo a parcela tal como contratada.
Em resumo: ficam limitados os descontos a 30% dos rendimentos
líquidos do apelante autor, na forma do voto do Em. Des. Relator quanto aos contratos
cujas parcelas são descontadas diretamente de seu benefício, admitindo-se, todavia, a
cobrança da diferença por outros meios, incluindo-se eventual inscrição de nome em
cadastros de inadimplentes e descontos em conta corrente, na forma contratada.
No que toca à pretensão indenizatória por danos morais, a solução
deve ser aquela dada na forma do voto do Em. Des. Relator sorteado, isto é, fica afastada
pelas razões ali expostas.
Assim, pelo meu voto, reforma-se em parte a r. sentença, de modo a
julgar parcialmente procedente a ação para limitar os descontos a 30% dos rendimentos do
autor apenas quanto aos contratos cujas parcelas sejam debitadas diretamente em folha,
podendo eventual diferença ser cobrada na forma acima; tendo em vista a sucumbência
recíproca, porém mais expressiva do réu, deve ele responder pelas despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados na forma do voto do Em. Des. Relator sorteado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento à apelação
do réu e nega-se provimento à apelação do autor, na forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator Designado